Tribunal: STF
Processo: RE 602729
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-09-11
Data de publicação: 2014-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - ARESTO PARADIGMA - ESPECIFICIDADE. Os embargos de divergência não prescindem da especificidade do aresto paradigma sempre revelada pela adoção de tese diversa, em que pese à identidade dos fatos e das normas observados.